Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. ADOÇÃO DO VETOR DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE.

1. Não assiste interesse recursal à defesa em pleitear a adoção do vetor de 1/6 sobre a pena mínima na segunda fase da dosimetria da pena, quando a pretensão foi atendida na sentença.

2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

5. A jurisprudência desta Turma Criminal sugere a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. Considerando-se que o critério utilizado na origem é mais benéfico ao réu, impõe-se a sua manutenção, à míngua de recurso da acusação.

6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.